Tribunal: TJDFT
Processo: 0714416-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714416-37.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: IZAILDA PEREIRA DA COSTA SILVA, VICENTE VALDOIRIO DA SILVA E VIAÇÃO PIONEIRA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE. ENTENDIMENTO DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (ART. 37, §6o, CF). DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA E/OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. SUBSISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS. DESPROVIDOS A REMESSA E APELOS DOS RÉUS. PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DOS AUTORES. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa." (REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019). 2. A atividade de transporte de passageiros é decorrente de concessão de serviço público, o que a atrai a responsabilidade objetiva do prestador do serviço (art. 37, § 6o, CF). No caso analisado, não há prova de que a vítima concorreu para o sinistro, mas a culpa seria exclusivamente do motorista do ônibus porque não observou as regras de trânsito. 3. É cediço que a morte de um filho gera sofrimento e angústia. Nesses casos, o dano tem natureza in re ipsa, ou seja, dispensa a comprovação do efetivo prejuízo. 4. Em atendimento aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e consideradas as especificidades do caso concreto, sua repercussão não só no equilíbrio emocional dos pais e a necessidade de assegurar seu caráter pedagógico e punitivo (REsp 1300187/MS) da indenização, impõe-se majorar para R$200.000,00 a compensação dos danos morais para cada genitor. 5. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS. DESPROVIDOS A REMESSA E APELOS DOS RÉUS. PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DOS AUTORES. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 944 do Código Civil, defendendo não ser proporcional o valor da condenação ao pagamento de indenização por dano moral fixada no importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em virtude de não ter havido prática de conduta dolosa. Requer a redução do valor da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, requerendo o afastamento da responsabilidade subsidiária em indenizar os pais da vítima, sob o fundamento de que o Estado não é responsável pelos danos decorrentes de acidente automobilístico que envolve apenas empresa privada concessionária de transporte coletivo e terceiro não usuário do serviço público. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada ofensa ao artigo 944 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar trânsito ao recurso extraordinário quanto à suposta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual” (ARE 1515506 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024). Sobre o tema acidente de trânsito e responsabilidade subsidiária do Estado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: Acidente de trânsito. Concessionária de serviço público. Responsabilidade subsidiária do Estado. Dever de indenizar. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula no 279/STF. 1. Responsabilidade subsidiária do poder concedente para a reparação de dano a usuário de transporte público, após constatada a insolvência da empresa concessionária. Matéria decidida na origem com base na interpretação de legislação infraconstitucional e na análise do acervo fático-probatório. 2. O Tribunal de Origem não afastou a incidência da legislação infraconstitucional, cingindo-se a interpretá-la, motivo pelo qual não se verifica ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. (ARE 1494234 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-08-2024 PUBLIC 27-08-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020